Tribunal: TJDFT
Processo: 0745847-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra autoridade coatora que prolatou sentença condenatória em desfavor do paciente, pelos crimes de ameaça e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo-lhe cominada a pena privativa de liberdade de 11 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, com a manutenção da prisão preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão cautelar, invocando desproporcionalidade e desnecessidade da medida, considerando o tempo já cumprido e a possibilidade de progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória, em face da alegada desnecessidade da medida; e (ii) examinar se a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, considerando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva é mantida para garantir a ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração delitiva e descumprimento de medidas protetivas anteriores, o que caracteriza grave ameaça à integridade da vítima.
5. A existência de antecedentes criminais, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e contravenção no contexto da Lei Maria da Penha, reforça a necessidade da prisão cautelar para prevenir novas infrações, demonstrando a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
6. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, considerando que o paciente apresenta comportamento delitivo reiterado, justificando a excepcionalidade da medida cautelar.
7. Não cabe habeas corpus para discutir a progressão de regime, que demanda análise de provas pelo juízo de execução, conforme entendimento consolidado na Súmula no 15, deste Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, II; 319; CP, arts. 147, caput; 150, §1o; 69, caput; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos II e III; art. 7o, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 213493 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19-06-2023; TJDFT, HC 0725591-14.2024.8.07.0000, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024.